Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil – agravo de instrumento – gratuidade de justiça – indeferimento com efeitos retroativos – não preenchimento dos requisitos – Recurso desprovido.
i. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça com efeitos retroativos.
II. Questão em Discussão
2. Possibilidade de concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos.
III. Razões de Decidir
3. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal, condenando as agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do crédito pleiteado.
4. A assistência jurídica integral e gratuita é garantia constitucional para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF).
5. A gratuidade de justiça pode ser deferida a pessoa física com insuficiência de recursos para custas e despesas processuais (art. 98, CPC).
6. A gratuidade de justiça produz efeitos desde a data do pedido, sem efeitos retroativos, conforme jurisprudência e entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 2.489.479/PR).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: 1) A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive após a sentença, desde que demonstrada a hipossuficiência. 2) O deferimento do benefício da gratuidade de justiça após a sentença não produz efeitos retroativos, não afastando a condenação em verbas de sucumbência já fixadas.
____________________
Dispositivo relevantes citados: Art. 5o, LXXIV/CF; CPC, arts. 1.019, I, 995, 99, 98. Resolução 140/2015 da Defensoria. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 2.489.479/PR; TJDFT - Acórdão 1954284, 0710688-09.2017.8.07.0003; TJDFT - Acórdão 1408669, 0734378-68.2020.8.07.0001.